Tribunal: STF
Processo: HC 92170
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO POSSÍVEL QUANDO DIANTE DE TERATOLOGIA,
   ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE COMPROVADA. DECISÃO DE PRISÃO
   CAUTELAR QUE INDIVIDUALIZA A SUA MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
   ILEGALIDADE A ENSEJAR A SUPERAÇÃO DO VERBETE. HABEAS CORPUS NÃO
   CONHECIDO.
I - O enunciado da Súmula 691 desta Suprema Corte
   pode ser flexibilizado nos casos de teratologia, abuso de poder
   ou ilegalidade comprovada, mesmo quando se tratar de writ tirado
   de outro habeas corpus, anterior.
II - Não se pode falar em
   motivação deficiente quando a decisão de prisão preventiva aponta
   fatos concretos a fundamentar as hipóteses invocadas no art. 312
   do CPP.
III - Denúncia que cuida de crimes que, em tese, podem
   ir muito além da mera contravenção de manutenção de jogos de azar
   autoriza prisão cautelar para manutenção da ordem pública.
IV -
   Ordem denegada.